Tribunal: TJSP
Processo: 0048356-54.2009.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Aplicação do prazo trienal para exercício da pretensão (CC/2002, art. 206, § 3o, IX; STJ, Súmula no 405), com início na data em que o segurado obteve ciência inequívoca de sua invalidez permanente, parcial ou total (STJ, Súmula no 278). Ciência inequívoca que, salvo nos casos de invalidez

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Aplicação do prazo trienal para exercício da pretensão (CC/2002, art. 206, § 3o, IX; STJ, Súmula no 405), com início na data em que o segurado obteve ciência inequívoca de sua invalidez permanente, parcial ou total (STJ, Súmula no 278). Ciência inequívoca que, salvo nos casos de invalidez permanente notória ou de comprovação de conhecimento anterior pelo segurado durante a instrução processual, depende de laudo médico. Tese firmada pelo C. STJ em julgamento de recurso repetitivo, sob a égide do art. 543-C do CPC. SUCUMBÊNCIA. O Autor requereu o pagamento da integralidade da indenização. Necessidade de reconhecimento de sucumbência integral do Autor. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0001036184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0048356-54.2009.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é
apelado MARCELO SOARES CARVALHO DE BARROS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048356-54.2009.8.26.0602 -Voto no 34.062
2
Apelação Cível - no 0048356-54.2009.8.26.0602
Apelante/Ré:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A
Apelado/Autor: MARCELO SOARES CARVALHO DE BARROS
MM. Juiz de Direito: Adriana Tayano Fanton Furukawa
Comarca de Sorocaba 6a Vara Cível
Voto no 34062
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT.
INVALIDEZ
PERMANENTE.
PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Aplicação do prazo trienal para
exercício da pretensão (CC/2002, art. 206, § 3o, IX; STJ, Súmula
no 405), com início na data em que o segurado obteve ciência
inequívoca de sua invalidez permanente, parcial ou total (STJ,
Súmula no 278). Ciência inequívoca que, salvo nos casos de
invalidez permanente notória ou de comprovação de conhecimento
anterior pelo segurado durante a instrução processual, depende de
laudo médico. Tese firmada pelo C. STJ em julgamento de recurso
repetitivo, sob a égide do art. 543-C do CPC. SUCUMBÊNCIA. O
Autor requereu o pagamento da integralidade da indenização.
Necessidade de reconhecimento de sucumbência integral do
Autor. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se
de
ação
de
cobrança
de
indenização securitária DPVAT, fundada em invalidez permanente, ajuizada por
MARCELO SOARES CARVALHO DE BARROS contra SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgada parcialmente procedente
pela r. sentença (fls. 183/187), para condenar a Ré ao pagamento de indenização
correspondente a 15% sobre o valor da indenização, com atualização monetária
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a data do evento danoso, além
da incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da
sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048356-54.2009.8.26.0602 -Voto no 34.062
3
além da verba honorária em 10% sobre o valor da condenação.
A Ré, inconformada, interpôs o presente
recurso de apelação (fls. 191/197).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela Ré contra r. sentença que julgou procedente em parte ação de cobrança de
indenização securitária - DPVAT, fundada em invalidez permanente do Autor,
vítima de acidente automobilístico ocorrido em 27.JUN.2005, sofrendo fratura de
membro inferior esquerdo.
Pretende a Ré em sede recursal a reforma
da r. decisão, sob alegação de ocorrência de prescrição da pretensão do Autor,
bem como acerca da imposição do ônus sucumbencial integralmente ao Autor.
Pois bem. Não há que se falar em
prescrição na hipótese dos autos, como acertadamente concluiu o magistrado “a
quo”.
Conforme se depreende dos autos, em
13.NOV.2009, o Autor ingressou com ação em face da Ré pretendendo o
recebimento de indenização a título de seguro obrigatório DPVAT por invalidez
permanente oriundo de acidente de trânsito ocorrido em 27.JUN.2005. Afirmou
ter direito ao recebimento da quantia de 40 salários mínimos vigentes à época do
sinistro, acrescida de juros e correção monetária.
Quanto à prescrição insculpida no Código
Civil vigente, a jurisprudência firmou-se no sentido de que, em situações como a
dos autos, trata-se de seguro de responsabilidade civil obrigatória, sendo o prazo
prescricional de três anos, com aplicação do art. 206, § 3o, IX, do CC/2002.
Nesse sentido, sedimentou-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
com a edição da Súmula 405, segundo a qual “A ação de cobrança do seguro
obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.
Contudo, há de se ressaltar que o termo
inicial para a contagem do prazo prescricional consubstancia-se na data em que
o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade, nos termos do enunciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048356-54.2009.8.26.0602 -Voto no 34.062
4
da Súmula 278 do C. STJ, in verbis: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação
de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade
laboral".
E, ainda, temos que a questão relativa à
forma de comprovação do momento em que houve a ciência inequívoca da
invalidez permanente do segurado, para fins de contagem do prazo prescricional,
foi decidida pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, à
luz do art. 543-C do CPC, na análise do REsp no 1.388.030/MG.
Observem-se as teses firmadas pelo C.
Superior Tribunal de Justiça para fins do art. 543-C do CPC, no julgamento do
recurso mencionado:
“I. O termo inicial do prazo prescricional, na
ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter
permanente da invalidez.
II. Exceto nos casos de invalidez permanente
notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de
instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de
laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.” (REsp 1388030/MG, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
11/06/2014, DJe 01/08/2014) (destacado).
Veja-se, ainda, trecho da fundamentação do
v. acórdão lavrado pelo C. STJ no julgamento supramencionado:
“Interessante destacar que o fato de a invalidez
permanente ser uma consequência imediata do acidente não implica, necessariamente,
ciência inequívoca da vítima.
A perda do baço, por exemplo, somente
chegará ao conhecimento de uma vítima leiga em Medicina se essa informação lhe for
prestada por um médico. Nesses casos, ainda que a lesão seja imediata, a ciência da
vítima só ocorrerá em momento posterior.
(...)
Nos casos exemplificados na descrição do
terceiro entendimento acima apresentado, as vítimas sofreram lesões na coluna e na
perna, respectivamente, tendo convivido com essas lesões por muitos anos, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048356-54.2009.8.26.0602 -Voto no 34.062
5
submeterem-se a exame para verificar a invalidez permanente.
Ora, por mais que as vítimas sentissem redução
em sua capacidade laboral ao longo desses anos, esse fato não seria suficiente para
autorizá-las a pleitear a indenização, pois a legislação do DPVAT exige mais do que
mera incapacidade laboral, exige invalidez “permanente”.
E esse caráter permanente da invalidez, a meu
juízo, é inalcançável ao leigo em Medicina.
Para se afirmar que uma lesão é permanente,
ou seja, sem perspectiva terapêutica, é necessário concluir pela inviabilidade de
qualquer dos tratamentos disponíveis, o que não é possível sem conhecimentos
médicos.
Frise-se que não se pode confundir ciência da
lesão (ou da incapacidade) com ciência do caráter permanente da invalidez, pois esta
última só é possível com auxílio médico.
(...)
Assim, atento ao atual cenário fático e
normativo, a ciência inequívoca da invalidez permanente ocorre na data em que a vítima
obtém um laudo médico atestando tal fato.”
Portanto, com o julgamento de tal recurso,
restou pacificado que, salvo casos de invalidez permanente notória ou de
comprovação do conhecimento anterior na fase de instrução do processo, a
comprovação do momento em que se deu a ciência inequívoca da invalidez
permanente do segurado depende da existência de laudo médico.
Na hipótese dos autos, modificando a
maneira de decidir para acolher as teses fixadas pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, nos moldes do art. 543-C do CPC, é possível aferir que o Autor teve
ciência inequívoca de que sua condição de invalidez era de fato permanente
somente em MAI.2015 (fl. 111), data da expedição do laudo pericial judicial,
inexistindo qualquer elemento de prova nos autos que pudesse demonstrar que
tal conhecimento teria se dado em momento anterior.
Ora, não sendo o caso de invalidez
permanente notória, caberia à Ré comprovar que o Autor possuía ciência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048356-54.2009.8.26.0602 -Voto no 34.062
6
inequívoca de sua debilidade permanente em data anterior ao indicado no laudo
médico que instruiu a petição inicial, o que não ocorreu.
A fim de demonstrar que a pretensão do
Autor estaria fulminada pela prescrição, a Ré sustentou no presente recurso que
o Perito Judicial não teria indicado ao responder o quesito no 04 por ela
formulado se a ciência inequívoca do Autor teria se dado à época do sinistro.
Confira-se o quesito mencionado (fl. 96),
assim como a resposta (fl. 121), respectivamente:
“Queiram os senhores peritos informar, em
sendo o caso, se confirmadas as lesões sofridas, se haveria a possibilidade de o
periciando possuir ciência de seu estado de invalidez desde o sinistro. Se negativo, há
uma data presumida?”
“R. Não. Resposta prejudicada.”
Ademais, ao prestar esclarecimentos (fls.
142/144), afirmou expressamente que “Não haveria a possibilidade de o periciando
possuir ciência de seu estado de invalidez desde o sinistro.”, não sendo possível
presumir uma data para tal ciência.
Desse modo, impende concluir pela não
incidência do prazo prescricional trienal na hipótese dos autos.
No que tange à sucumbência, vale dizer que
o Autor decaiu da maior parte do pedido, porquanto sua pretensão visou o
recebimento da integralidade da indenização, tendo recebido apenas 15% de tal
montante, isto é, quantia muito inferior à pleiteada.
Assim, deve o Autor arcar com a totalidade
das verbas de sucumbência, mantida a fixação dos honorários advocatícios,
observada a gratuidade concedida.
Por essas razões, a decisão exige parcial
reforma, apenas para o reconhecimento da sucumbência integral do Autor,
mantendo-se, no mais, a r. decisão hostilizada.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré apenas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048356-54.2009.8.26.0602 -Voto no 34.062
7
alterar a sucumbência, que deverá ser carreada integralmente ao Autor,
observada a gratuidade concedida. No mais, fica mantida a r. decisão hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora